Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
civil e processual civil. apelaÇÃO cíveL. ação declaratória de INEXIGIBILIDADE de débito. pretensão de cobrança judicial acoberTada pela prescrição. registro da existência de dívida em plataforma “serasa limpa nome”. objetivo de promover o adimplemento da dívida. restrição ao crédito não caracterizada. licitude. reconhecimento.

1. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição.

1.1. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito.

2. A plataforma “Serasa Limpa Nome” se consubstancia em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor.

2.1. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em decorrência da possibilidade de quitação voluntária da dívida.

2.2. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian.

2.3. O registro do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito inadimplido.

3. Na hipótese de a parte ré deixar de apresentar contestação e, apesar da revelia, sagrar-se vencedora na ação, não é cabível impor ao vencido condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de atuação do advogado na instância de origem.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Afastada a fixação de honorários sucumbenciais.